Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-81.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002978-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MARCIA A BATRIZ DE SOUZA - CPF: 593.738.061-49 (AGRAVANTE), MARCOS ATAIDES DE SOUZA - CPF: 931.858.041-04 (AGRAVANTE), MARCELA ATAIDES DE SOUZA - CPF: 020.283.781-58 (AGRAVANTE), MARIVAN EVERTON DE SOUZA - CPF: 050.563.011-75 (AGRAVANTE), LUCAS SCHERNTHANNER LIMA - CPF: 060.572.741-48 (AGRAVANTE), M. S. R. S. - CPF: 074.414.841-38 (AGRAVANTE), M. G. R. S. - CPF: 074.414.981-98 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. H. O. D. S. - CPF: 075.898.791-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – VIABILIDADE DE CELERIDADE DOS ATOS PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO COM AS CAUTELAS E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE MENORES NO FEITO – VIABILIDADE DE ALIENAÇÃO DE PATRIMÔNIO PARA POSSIBILITAR QUITAÇÃO DE DÍVIDAS, TRIBUTOS E TAXAS PROCESSUAIS, ALÉM DE QUITAÇÃO DE CONTRATOS, RESGUARDADO O QUINHÃO DE CADA HERDEIRO – OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 619 E SEGUINTES DO CPC QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DOS BENS, ALIENAÇÃO E PAGAMENTO DE DÍVIDAS E DESPESAS - RESPONSABILIZAÇÃO DO INVENTARIANTE E NECESSIDADE CONCORDÂNCIA, POR ESCRITO, DOS HERDEIROS E MENORES HERDEIROS, PELOS SEUS RESPONSÁVEIS, SOB PENA DE REVOGAÇÃO

- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO
.

Mostra-se viável que se dê celeridade aos procedimentos de administração dos bens a serem inventariados, com as devidas cautelas e supervisão do Ministério Público, eis que existem menores interessados no feito, notadamente porque a postergação certamente traz prejuízos aos herdeiros, que terão custos com pagamento de dívidas, encargos tributários e taxas processuais, além das dívidas assumidas contratualmente, de modo que com a observância aos artigos 619 e seguintes do CPC, é pertinente o pedido para alienação e administração dos referidos bens, resguardando-se os interesses de todos os herdeiros envolvidos, salientando-se também a necessidade de que todos os envolvidos (herdeiros e menores, representados ou assistidos por seus responsáveis) manifestem concordância, sob pena de revogação da decisão concessiva dos procedimentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
MARCIA BEATRIZ DE SOUZA E OUTRO(S)
, em face de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos de Inventário n. 1001024-56.2021.8.11.0025, tendo em vista a decisão do Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que indeferiu o pedido de venda de bens móveis do espólio de Ary Antônio de Souza.

Dizem que a venda dos bens seria utilizada para pagamento das custas processuais, taxa judiciária, ITCMD e demais dívidas do falecido, havendo consenso entre todos os herdeiros do “de cujus”.

Aduzem que os autos compreendem inventário consensual dos bens deixados pelo falecido, que “(...) Uma vez nomeada a inventariante por meio da r. decisão de id 52417552, todos os herdeiros, em conjunto, apresentaram as primeiras declarações no id 58457839, ocasião em que pugnaram pela expedição de alvará judicial, autorizando a venda dos animais que integram o espólio, a venda do veículo L200 TRITON HPE, ao levantamento dos valores depositados na conta-corrente do falecido junto ao SICOOB, com o objetivo de pagar as dívidas do espólio e partilhar o valor remanescente entre os herdeiros. Contudo, acompanhando o parecer ministerial de id 59844701, o Juízo a quo indeferiu o pleito dos agravantes por meio da r. decisão de id 64066211, determinando a quantificação do patrimônio e a demonstração do perfil das dívidas que afirma existirem. Em seguida, os agravantes aditaram as primeiras declarações no id 68270287, apresentando avaliação dos bens que integram o acervo hereditário e melhor detalhando as dívidas do espólio (com a respectiva documentação), ao passo em que ainda complementou os esclarecimentos sobre a imprescindibilidade de venda parcial dos bens. No entanto, novamente o pleito dos agravantes restou indeferido pelo Juízo monocrático, mediante a r. decisão de id 74881060, sustentando que: (1) “...o produto das vendas se destinará a subsidiar o sustento de todos herdeiros, salvo os menores...”; (2) quanto ao contrato de parceria vencido antes do falecimento do de cujus, “...se trata de dívida, que deve ser arrolada e paga segundo definido nos arts. 642 a 644 do CPC/15”; (3) a liberação está condicionada “...ao detalhamento dos bens que se pretende liberar e à comprovação da vantajosidade no pagamento de dívidas porventura ainda não vencidas, cabendo ao administrador da herança apontar os benefícios, descontos, vantagens auferidos para quitação antecipada dos débitos”. (ID. Num. 118968990 - Pág. 4)

Asseveram que é imprescindível a expedição do alvará judicial requerido, pois os herdeiros têm ciência das dívidas do espólio e que elas devem ser pagas, tendo em vista consistir em etapa a ser vencida para a partilha dos bens, conforme impõe os artigos 619,

642, §3º e § 4º, c.c. art. 647 do Código de Processo Civil, além do artigo 1.997 do Código Civil.

Argumentam que “(...) No tocante ao detalhamento dos bens que se pretende liberar e à comprovação da vantajosidade no pagamento de dívidas porventura ainda não vencidas, conforme se afigura na r. decisão impugnada, insta esclarecer que os requerentes estão enfrentando uma lamentável situação financeira, de modo a impossibilitar que façam frente às despesas do inventário, ao adimplemento das diversas dívidas deixadas pelo falecido, assim como ao pagamento de custas e taxas processuais e dos tributos devidos, uma vez que totalizam o valor de R$1.173.813,27, como detalhadamente demonstrado junto ao Juízo a quo no id 68270287 e seus anexos. Assim, não restou alternativa aos agravantes senão a alienação dos semoventes e do veículo que integram os bens do espólio, bem como o levantamento dos valores depositados na conta-corrente do falecido junto ao SICOOB, a fim de obter a quantia necessária para custear as despesas do inventário e efetuar o pagamento das dívidas deixadas pelo falecido. A esse respeito, salienta-se que a manutenção da criação dos semoventes demanda a contratação de profissional (vaqueiro) para os seus devidos cuidados, além de elevadas despesas com vacinação e trato adequado. Inclusive, insta mencionar que os imóveis rurais do falecido contam com grande quantidade de gado e as pastagens existentes são insuficientes para a alimentação regular dos animais, sobretudo quando se tem em mente o longo período de seca que assolou a região no ano passado, assim prejudicando o restabelecimento da vegetação. Ademais, o veículo L200 TRITON HPE, ano/modelo 2016/2017, placa NUC-0555 (CRLV em anexo), não apresenta utilidade para o espólio, ao passo que sua manutenção no acervo hereditário causa prejuízo aos herdeiros, pois enfrentam gastos com sua conservação, em meio à inevitável desvalorização por força exclusiva do decurso do tempo”. (ID. Num. 118968990 - Pág. 6 e 7)

Defendem que os bens que integram o acervo hereditário, os semoventes e o veículo, apresentam maior liquidez, enquanto existe substancial facilidade de levantamento dos valores depositados em conta corrente.

Frisam que os herdeiros anuíram com a venda antecipada dos semoventes, do veículo L200 TRITON HPE, bem como com o levantamento dos valores depositados na conta corrente do “de cujus” junto ao SICOOB, e que o pagamento das dívidas é imprescindível para preservar o histórico de bom pagador do “de cujus” e evitar encargos moratórios (dívidas com o comércio e instituições financeiras), seja para possibilitar o prosseguimento do feito (pagamento das custas processuais, taxa judiciária, tributos, etc), assim permitindo a realização da partilha dos bens remanescentes.

Aduzem que o valor das dívidas perfaz 1/6 do valor total do espólio, de modo que não há risco de lesão aos herdeiros, ao fisco ou mesmo a terceiros, ressaltando-se que a cota dos herdeiros menores estará preservada, ainda que realizada a venda de todo o rebanho que integra o espólio, uma vez que o valor dos imóveis rurais supera o valor dos semoventes, conforme avaliações apresentadas nos autos.

Também asseveram que a venda do gado no curso do inventário traz vantagens aos herdeiros.

Requerem

“(...) a reforma da r. decisão impugnada, determinando a expedição de alvará judicial a fim de autorizar a venda dos animais que integram o espólio, a venda do veículo L200 TRITON HPE, ao levantamento dos valores depositados na conta-corrente do falecido junto ao SICOOB, com o objetivo de pagar as dívidas do espólio e as despesas do inventário”. (ID. Num. 118968990 - Pág. 9)

Pedem a concessão de efeito ativo, nos termos do artigo 1.019 e 300, ambos do CPC, alegando a presença dos requisitos justificadores, sendo “(...) evidente a imprescindibilidade do imediato pagamento das dívidas do espólio devidamente detalhada nos autos originários ( id 68270287 e seus anexos), seja para evitar os encargos moratórios (dívidas junto ao comércio e instituições financeiras), seja para possibilitar o prosseguimento do feito (pagamento das custas processuais, taxa judiciária, tributos etc), assim permitindo a realização da partilha dos bens remanescentes, tal como prevê a legislação processual de regência (arts. 619, I, III e IV, 642, §3º e §4º, c.c. art. 647 do Código de Processo Civil e art. 1.997 do Código Civil)”; e que “(...) Não há motivo para postergar o pagamento das dívidas do espólio no caso em apreço, uma vez que todos os herdeiros estão de acordo com a seu imediato adimplemento”. (ID. Num. 118968990 - Pág. 10)

Alternativamente, pedem a autorização para “(...) (a) venderem tão somente 50% dos animais registrados em nome do falecido ARY ANTÔNIO DE SOUZA junto ao INDEA/MT; (b) pagar as dívidas do espólio, custear a manutenção do acervo hereditário e partilhar o valor remanescente entre os herdeiros, depositando a cota dos incapazes em sua respectiva conta poupança e prestando contas de todas as despesas efetuadas com os valores do espólio”. (ID. Num. 118968990 - Pág. 11)

O pleito liminar foi deferido
para venda de 50% (cinquenta por cento) dos semoventes, nos termos já mencionados na decisão,

ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Não foram prestadas as informações.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves – Procurador de Justiça – manifesta-se pelo acolhimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Inventário n. 1001024-56.2021.8.11.0025, manejado por
MARCIA BEATRIZ DE SOUZA E OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de venda de bens móveis do espólio de Ary Antônio de Souza.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que não há prejuízos decorrentes do deferimento do pedido, ou seja, ao provimento do agravo.

É que
se trata de pedido formulado por herdeiros para levantamento de valores junto à instituição bancária, em que o “de cujus” mantinha conta corrente (SICOOB), bem como venda de todos os semoventes ou 50% deles e venda de automóvel
L200 TRITON HPE, ano/modelo 2016/2017, placa NUC-0555
, sob a alegação de necessidade de pagar as dívidas existentes e deixadas pelo falecido, bem como custear despesas processuais e tributos, tendo sido asseverado que as dívidas perfazem apenas 1/6 do patrimônio a ser partilhado.

E como bem apontado pelo Ministério Público de cúpula, há dívidas a serem pagas, podendo, inclusive, incidir encargos por inadimplência, caso haja a postergação, isso sem falar nos tributos e taxas processuais, e por isso é necessário que as questões sejam resolvidas com celeridade, com as devidas cautelas e participação do Ministério Público, tendo em vista que existe o interesse de menores no feito.

Portanto, com as devidas cautelas, consignando a
necessidade de prestação de contas por parte da inventariante ao juízo, acerca dos pagamentos das dívidas mencionadas e utilização dos valores levantados, sob pena de responsabilização
, é viável o provimento do agravo, ressaltando-se a necessidade de que todos os herdeiros e os responsáveis dos menores herdeiros manifestem concordância por escrito, sob pena de revogação dos efeitos desta decisão.

A propósito da viabilidade de deferimento do alvará para movimentação de patrimônio objeto de inventário, repiso o julgado deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DÍVIDAS DO ESPÓLIO – ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se possível o deferimento de alvará para regular trâmite do inventário que se processa há mais de quatro anos, a fim de satisfazer o pagamento de débitos do Espólio, máxime se justificado descontos junto a instituições financeiras, além de ausência de recursos pelos herdeiros para satisfazer aludido pagamento.

(N.U 1021824-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

No mesmo sentido, está o parecer:

“(...)
O propósito recursal interessa ao espólio. Afinal, mais dia, menos dia, suas dívidas terão de ser pagas. E quanto mais depressa isso acontecer, mais próximo estará o enceramento do processo.

A preocupação com as vantagens compensatórias de eventuais pagamentos antecipados não precisa obstar a liberação das vendas pretendidas, pois a presença dos menores exigirá que elas sejam comprovadas nos autos, sob pena de nulidade absoluta. Interesses de herdeiros menores impúberes são fiscalizados pelo Ministério Público. Evidente que, na eventualidade de quitação antecipada, a dívida calculada com remuneração de juros e outros fatores de onerosidade deve ser reduzida na proporção da antecipação.

Já o valor da arroba de gado bovino, em pé ou abatido, é matéria diariamente disponibilizada a consulta em
sites
especializados, inclusive por regiões. Basta que os proponentes do negócio indiquem a data e a região da consulta para que o órgão fiscalizador promova a conferência.

Diante desses mecanismos de segurança, entendemos que a pretensão dos recorrentes, que almejam tornar definido o patrimônio partível, merece acolhimento.

Pelo provimento”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao agravo, conforme vindicado, ressaltando-se
a necessidade de que todos os herdeiros e os responsáveis dos menores herdeiros manifestem concordância por escrito, sob pena de revogação dos efeitos desta decisão.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022